Tribunal: CARF
Processo: 15374.967142/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.967142/2009-24
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.780 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2011
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 56/62 dos
autos:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de Cofins não-
cumulativa (código de receita no 5856), relativo ao fato gerador de 30/09/2004.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.967142/2009-24
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.967142/2009-24
Acórdão n.o 3001-001.780
S3-TE01
Fl. 1,5

de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito do contribuinte, não
restando saldo creditório disponível.
Cientificada em 20/10/2009 (fl. 200), a Interessada apresentou, em 18/11/2009, a
Manifestação de Inconformidade de fl. 2, em que alega, em síntese, que os valores que
compõem o crédito pleiteado de R$ 40.121,21 se referem a Despesas e Insumos ref. ao
mês de 09/2004 no valor de R$ 14.972,87, créditos não utilizados na apuração das
contribuições, e à Receita Financeira ref. ao mesmo período no valor de R$ 25.148,34,
utilizada indevidamente na base de cálculo do PIS e da Cofins em 09/2004. Informa que
retificou a DCTF, da qual anexa cópia. À vista do exposto, requer seja cancelado o
débito ora em cobrança.
À sua manifestação de inconformidade, o contribuinte anexou os seguintes
documentos: (i) despacho decisório, (ii) DARF; (iii) DCTF retificadora.
Por entender relevante à solução da presente contenda, registro, ainda, que a
DCTF retificadora que importa para a solução da presente contenda fora transmitida em
13/11/2009, posteriormente, portanto, ao despacho decisório, proferido em 07/10/2009.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade tendo em vista que o contribuinte não logrou
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. A seguir, transcreve-se passagem
do voto tratando do tema:
Observe-se que a empresa não apresentou o Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) para o período em questão, e na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) de 2005, ano-calendário de
2004, declarou-se isenta de IRPJ.
Ademais, a Manifestante não trouxe aos autos documentos comprobatórios do direito ao
suposto crédito referente a "Despesas e Insumos", bem como da Receita Financeira
auferida no período.
Ante o exposto, não tendo sido apresentadas pela Manifestante provas da certeza e
liquidez do direito creditório vindicado, encaminho meu voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 24/01/2018 (vide Aviso de
Recebimento à fl. 219 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 21/02/2018 Recurso
Voluntário (fls. 223/232). Em seu recurso, o contribuinte inicia a sua defesa alegando que teria
havido contradição na decisão recorrida. Em seguida, traz fundamentos tendentes a combater as
razões postas pela DRJ, afirmando que: (i) o fato de o contribuinte ser isento do IRPJ não o
impede de abater valores da base de cálculo da COFINS; (ii) o contribuinte teria apresentado
todos os demonstrativos e balancetes, comprovando os insumos e as receitas financeiras; (iii) o
fato de não ter apresentado o DACON não deveria prejudicar o seu direito à compensação; (iv)
teria apresentado DCTF retificadora com a indicação do valor da COFINS devida na
competência de setembro de 2004 correto; (v) que não haveria razão para compensar o valor do
pagamento de R$139.381,87, pois sequer teria havido pedido neste sentido, ressaltando que o
pagamento dos meses subsequentes foram realizados de forma normal, sem compensação; (vi)
que a empresa não teria realizado qualquer compensação relativa ao período de competência em
questão e que não possuiria meios de fazer prova negativa do fato. Por fim, requereu que fosse
julgado improcedente o auto de infração, acolhendo-se o recurso interposto para o fim de
cancelar o débito fiscal reclamado.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.967142/2009-24
Acórdão n.o 3001-001.780
S3-TE01
Fl. 2

Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
De início, cumpre tratar da alegação apresentada pelo contribuinte no sentido de
que a decisão recorrida possuiria contradição em seu conteúdo. As razões recursais foram assim
postas pela recorrente:
No 2o parágrafo do relatório de fls. 212 da decisão de 12 instância, consta que "(...) sob
o argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito do
contribuinte, não restando saldo creditório disponível". (Grifo nosso)
A mesma informação consta no 2o parágrafo do voto, vejamos:
"O indeferimento do presente pedido de compensação, pela DRF de origem, foi
motivado pelo fato de o pagamento mencionado no PER/DCOMP ter sido usado
integralmente na quitação de débito de Cofins não-cumulativa (código receita no
5856), declarado para o período 30/09/2004, não restando saldo creditório
disponível"
No último parágrafo no do voto de fls. 212, continua:
"Todavia, a apresentação das declarações retificadoras, com redução do valor do
débito anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão
de não homologação da compensação declarada (...)"
Podemos perceber a contradição, onde de início afirmar que o valor foi compensado em
outra competência, não havendo mais valor a considerar, contudo, posteriormente
afirma que o pedido foi negado por falta de provas do crédito, pois somente a
informação retificadora não faz prova de direito.
Contudo cumpre informar, que o valor suportado pela empresa, foi à maior, caso o
pedido de compensação, mediante a retificação, não seja considerado, não há omissão
de receita, pois o contribuinte arcou com o pagamento a maior do imposto.
Dessa forma, podemos perceber que decisão é contraditória, pois hora informar que o
crédito foi compensado e hora informa que o pedido foi indeferido pela falta de prova,
pois tem que haver o conjunto probatório pertinente.
Da leitura das razões apresentadas pela Recorrente, é fácil perceber a sua
improcedência. Isso porque, não há que se falar em qualquer contradição na decisão recorrida, a
qual afirmou, corretamente, que o motivo da negativa constante do despacho decisório foi a já
utilização do crédito pleiteado na quitação de débitos da COFINS, não restando saldo creditório
disponível. Para que não reste qualquer dúvida quanto ao que aqui se expõe, transcrevo a seguir
o teor do referido despacho decisório:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.967142/2009-24
Acórdão n.o 3001-001.780
S3-TE01
Fl. 2,5

Em outras palavras, o que o despacho decisório quis dizer é que o crédito
indicado pelo contribuinte já fora integralmente utilizado para a quitação do débito daquele
período, e isso se dá em razão da não retificação da DCTF antes da transmissão da DCOMP.
Como acima relatado, a DCTF retificadora foi transmitida em 13/11/2009, enquanto o despacho
decisório havia sido proferido em 07/10/2009. E foi por esta razão que a decisão recorrida
acrescentou em suas razões de decidir que, em que pese ter o contribuinte anexado aos autos a
DCTF retificadora, a sua mera apresentação não seria suficiente para fins de validar a
homologação da DCOMP transmitida, visto que cabia ao contribuinte comprovar a certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado.
Na verdade, o que parece é que o Recorrente que não conseguiu compreender os
fundamentos que levaram ao indeferimento do seu pedido de homologação da DCOMP, tendo
interpretado equivocadamente o que constou das decisões proferidas até aqui. Isso porque, não
constou de nenhuma delas o fundamento de que o crédito pleiteado já teria sido compensado
anteriormente.
A partir daí, o recorrente traz uma série de alegações que tomam por base esta
equivocada premissa de que a fundamentação da negativa do seu pleito teria sido a utilização do
débito em outra compensação. Nesse contexto, não há como se conhecer dessas alegações, visto
que não estão relacionadas à presente contenda.
Consoante já posto, é possível verificar dos autos que a não homologação da
compensação em referência se deu em razão da não comprovação por parte do contribuinte da
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. E, ao analisar o caso, entendo acertada a
decisão recorrida, cujos fundamentos transcrevo abaixo, adotando-os como razão de decidir:
O indeferimento do presente pedido de compensação, pela DRF de origem, foi
motivado pelo fato de o pagamento mencionado no PER/DCOMP ter sido usado
integralmente na quitação de débito de Cofins não-cumulativa (código de receita no
5856), declarado para o período de 30/09/2004, não restando saldo creditório
disponível.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.967142/2009-24
Acórdão n.o 3001-001.780
S3-TE01
Fl. 3

O contribuinte informa que providenciou a entrega de DCTF retificadora com o real
valor devido de Cofins não-cumulativa para o período em questão, após deduzir créditos
referentes a "Despesas e Insumos", e excluir da base de cálculo a Receita Financeira do
período em questão, gerando, assim, o crédito a ser compensado.
De fato, verifica-se que na DCTF retificadora, referente ao período de apuração de
30/09/2004, o contribuinte declara o débito no valor de R$ 127.021,08 e vincula esse
mesmo valor aos DARFs de R$ 139.381,87 e R$ 27.760,42, sendo o primeiro
discriminado no PER/DCOMP, restando saldo de crédito no valor de R$ 40.121,21.
A DCTF retificadora foi transmitida em 13/11/2009, após a ciência do despacho
decisório.
Todavia, a apresentação das declarações retificadoras, com redução do valor do débito
anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não
homologação da compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve
erro
de fato no preenchimento da DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é aquele
constante na declaração retificadora.
Observe-se que o art. 147, § 1o, do CTN, deixa claro que “a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.”
O art. 165, II, do CTN, garante o direito à restituição do tributo no caso de erro no
cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao
afirmar que a lei poderá autorizar a compensação, nas condições e sob as garantias nela
estipuladas, exigindo ainda que os créditos sejam líquidos e certos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Adaptando-se essa regra ao Processo Administrativo Fiscal, constrói-se o seguinte
raciocínio: por autor, deve ser identificado como a parte, na relação fisco-contribuinte,
titular de determinado direito, que toma a iniciativa de postulá-lo, mediante a adoção de
algum procedimento; e por réu, a parte oposta, que apresenta resistência ao direito do
autor.
De sorte que, nos processos administrativos que tratam de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários é atribuição do sujeito passivo - caso queira
contestar a decisão a ele desfavorável - trazer ao contraditório os elementos de prova
que demonstrem a existência do crédito pleiteado. À obviedade, documentos
comprobatórios são documentos que permitam aferir, de forma inequívoca, a origem e a
quantificação do crédito, visto que, sem tal evidenciação, o pedido repetitório fica
inarredavelmente prejudicado.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.967142/2009-24
Acórdão n.o 3001-001.780
S3-TE01
Fl. 3,5

Observe-se que a empresa não apresentou o Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) para o período em questão, e na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) de 2005, ano-calendário de
2004, declarou-se isenta de IRPJ.
Ademais, a Manifestante não trouxe aos autos documentos comprobatórios do direito ao
suposto crédito referente a "Despesas e Insumos", bem como da Receita Financeira
auferida no período.
Ante o exposto, não tendo sido apresentadas pela Manifestante provas da certeza e
liquidez do direito creditório vindicado, encaminho meu voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Como visto acima, registrou corretamente a DRJ que, para fins de reconhecimento
do direito creditório do contribuinte, não basta a apresentação de DCTF retificadora, sendo
imprescindível que o contribuinte comprove a origem do erro indicado naquela declaração.
Ocorre que, em que pese ter ciência das razões postas na decisão recorrida, o
contribuinte interpõe recurso voluntário por meio do qual não colaciona nenhum documento
adicional além daqueles juntados desde a sua manifestação de inconformidade. Limitou-se a
trazer novamente a DCTF retificadora transmitida, contudo, despida de qualquer documento
contábil/fiscal apto a demonstrar que as alterações ali indicadas representam, de fato,
recolhimento a maior realizado.
Sobre a DCTF retificadora, é cediço que esta, mesmo após a transmissão da
DCOMP, poderá atingir os seus efeitos de substituir a original, nas hipóteses em que os valores
ali retificados correspondam, comprovadamente, à realidade daquele contribuinte. Nesse sentido,
traga-se à colação trecho do Parecer Normativo COSIT no 02/2015, in verbis:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.967142/2009-24
Acórdão n.o 3001-001.780
S3-TE01
Fl. 4

O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. eprocesso 11170.720001/2014-
42
(...)
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes
com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em
cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos
autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas,
afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação. (Grifou-se)
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.967142/2009-24
Acórdão n.o 3001-001.780
S3-TE01
Fl. 4,5

Este parecer, portanto, veio esclarecer quais os critérios que deverão ser
observados pelo contribuinte para fins de validar as informações constantes de DCTF
retificadoras enviadas após a apresentação da DCOMP. Ou seja, verifica-se que os elementos
necessários à comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pretendido em tais casos
não encontra previsão expressa/objetiva na legislação, tanto que se fez necessária a elaboração
de parecer normativo para este fim.
Todavia, em decorrência do parecer normativo acima indicado, entendo acertada a
conclusão a que chegou a DRJ ao decidir que não basta ao contribuinte retificar a sua DCTF,
sendo-lhe exigido comprovar a veracidade de tais retificações.
Até porque, considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório é um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal), imperiosa se apresenta a improcedência da peça de defesa
apresentada, porquanto despida de poder probante.
Nessa ótica, considerando que o contribuinte, in casu, não trouxe aos autos
documentação comprobatória suficiente à demonstração do crédito pleiteado, há de se manter a
decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.
Para todos os efeitos, o despacho decisório, quando proferido, encontrava-se
correto e de acordo com as informações prestadas pelo próprio contribuinte até então. Se este
resolveu corrigir as informações originalmente apresentadas após o despacho decisório, como tal
qual ocorreu no presente caso, deverá comprovar a correção das novas informações incluídas,
arcando assim com o ônus probatório que lhe compete. Não o tendo feito nem na manifestação
de inconformidade nem no recurso voluntário interposto, não há como se reconhecer o direito
creditório pretendido, visto que este não se reveste da certeza e liquidez necessárias ao seu
reconhecimento, nos moldes do que preconiza o art. 170 do CTN.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.967142/2009-24
Acórdão n.o 3001-001.780
S3-TE01
Fl. 5

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital